Tribunal: STF
Processo: HC 54526
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
- HABEAS CORPUS TRAMITAÇÃO DEMORADA NO RECURSO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
II. APRAZADO O JULGAMENTO, A ESTA HORA POSSIVELMENTE REALIZADO, PERDEU O OBJETO O WRIT, MERECENDO SER JULGADO PREJUDICADO.
APLICAÇÃO DO ART. 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 
III. PEDIDO TIDO POR PREJUDICADO.